Tribunal: TJSP
Processo: 0005616-78.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Materialidade e autoria do delito comprovadas. A concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, constatada por exame de sangue ou etilômetro, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do artigo 306, § 1o, inciso I, do CTB, com redação conferida pela Lei no 12.760/12. Réu submetido a exame de dosagem alcoólica, que constatou a quantidade de 2,4 gramas de álcool por litro de sangue. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005616-78.2017.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JOSE
EVANGELISTA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
2
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189
Comarca de Fernandópolis 1a Vara Criminal
Apelante: José Evangelista de Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 13921
APELAÇÃO
CRIMINAL

CRIME
DE
TRÂNSITO

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA IMPOSSIBILIDADE No processo pelo crime do
artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de
perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de
mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir
veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do
resultado. Materialidade e autoria do delito comprovadas. A
concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por litro
de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar,
constatada por exame de sangue ou etilômetro, por si só, já é
suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do artigo
306, § 1o, inciso I, do CTB, com redação conferida pela Lei no
12.760/12. Réu submetido a exame de dosagem alcoólica, que
constatou a quantidade de 2,4 gramas de álcool por litro de sangue.
Condenação mantida. Recurso não provido.
Vistos.
José Evangelista de Souza interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada 06.08.2018, prolatada pelo MMo Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, que o condenou à pena de 06
meses de detenção, no regime inicial aberto; ao pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo; e à suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, pelo prazo de 02 meses; e substituiu a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
3
pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de R$
1.200,00, à entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada
em sede de execução criminal, por incurso no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei
n.o 9.503/97 (fls. 107/111).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta,
prequestionando toda a matéria (fls. 112/122).
Por sua vez, o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou as alegações finais orais e requereu o não provimento do apelo (fls.
127/129).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 138/141).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, porque, no dia 20.06.2017, por
volta das 22h30min, na Rodovia SP 320, altura do Km 555, na cidade e
Comarca de Fernandópolis, conduziu o veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência do álcool (fls. 31/32).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
4
comprovada em face do boletim de ocorrência (fls. 04/05); do resultado do
exame de dosagem alcoólica feito por exame de sangue, que atestou a
concentração de álcool de 2,4 gramas por litro de sangue (fls. 12); bem como
da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu ter ingerido
duas ou três latas de cerveja antes de conduzir o veículo, tendo sido
submetido a exame de sangue (fls. 107/111 gravação audiovisual).
Tal confissão encontrou amparo nos demais
elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha Ebert
Alexandre Fabrete da Cunha, policial militar, relatou que estava em
patrulhamento, quando visualizou o réu conduzindo o veículo de maneira
imprudente, “ziguezagueando”. Segundo Ebert, efetuada a abordagem, o
acusado tentou se evadir, mas não conseguiu, em razão da sua capacidade
alterada pela influência do álcool. Narrou que o réu apresentava sinais de
embriaguez, tais como odor etílico, dispersão, desequilíbrio e olhos vermelhos.
Asseverou que o acusado se recusou a se submeter ao teste do etilômetro, sendo
conduzido à Delegacia, onde autorizou a realização do exame de sangue.
Esclareceu que, na ocasião, o réu confessou ter ingerido bebida alcoólica.
Acrescentou que foi cientificado de que, 25 dias após os fatos, o ora apelante se
envolveu em acidente com vítima (fls. 107/111 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Emerson Rodrigo Milan, também policial militar, o qual narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a constatação de
que o acusado apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico e voz
pastosa, bem como a confissão informal do mesmo. Acrescentou que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
5
estava discutindo com um motorista de caminhão (fls. 107/111 gravação
audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, registre-se que na condição de servidores públicos, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - testemunha Policial Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 1 103.338-3/6 - São Paulo 9a
Câmara Criminal - Relator. Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar tais depoimentos.
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
6
prestados pelas testemunhas, na Delegacia e em Juízo, são, em essência,
coerentes e harmônicos no sentido da efetiva prática do delito pelo acusado.
Já a testemunha Marcela Vicente, arrolada pela
Defesa, esclareceu que é esposa do acusado, o qual não é de beber, mas, na
ocasião, ingeriu bebida alcoólica após uma briga, tendo, dias depois, sofrido
um AVC (fls. 107/111 gravação audiovisual).
Verifica-se, portanto, que o réu conduziu veículo
automotor em estado de embriaguez, tendo sido sua capacidade psicomotora
afetada pela quantidade de bebida alcóolica ingerida.
Neste ponto, consigne-se que, ao contrário do
alegado pela Defesa, a concentração de álcool superior a seis decigramas de
álcool por litro de sangue, constatada por exame de sangue (fls. 12), por si só,
já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do artigo 306,
§ 1o, inciso I, do CTB (redação conferida pela Lei no 12.760/12).
Cabe ressaltar, por oportuno, que o exame de sangue
atestou a concentração de álcool quatro vezes superior à máxima prevista.
Como se não bastasse, as testemunhas afirmaram que o acusado apresentava
sinais de embriaguez, dentre os quais, odor etílico, dispersão, desequilíbrio e
olhos vermelhos; tendo a testemunha Ebert narrado que o réu dirigia o veículo
em “ziguezague”, sendo que o próprio acusado admitiu ter ingerido bebida
alcoólica antes de conduzir o veículo, o que reforça a tese acusatória e também é
suficiente para revelar a tipicidade da conduta nos termos do artigo 306, § 1o,
inciso II, do CTB (redação conferida pela Lei no 12.760/12). Aliás, destaca-se
que consta dos autos a autorização do réu para a coleta do sangue (fls. 06), não
tendo o acusado alegado ter sido coagido a realizar o exame de sangue ao ser
interrogado na Delegacia, tampouco em Juízo. Frise-se que consta da
autorização que o material seria utilizado para verificação de embriaguez, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
7
podendo cogitar, portanto, de qualquer vício de consentimento ou de ilicitude de
referida prova, nem mesmo de afronta ao exercício da autodefesa.
Aliás, conforme dispõe o artigo 306, § 2o, do CTB, a
verificação do disposto no referido artigo poderá ser obtida mediante teste de
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observando-se o direito à
contraprova (Redação dada pela Lei no 12.971/14).
A propósito: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART.
306 DO CTB. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 12.760/2012. ABOLITIO
CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. 1. A ação de
conduzir veículo automotor, na via pública, estando [o motorista] com concentração de
álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas (art. 306 da Lei n.
9.503/1997, na redação dada pela Lei n. 11.705/2008) não foi descriminalizada pela
alteração promovida pela Lei n. 12.760/2012. 2. A nova redação do tipo legal, ao se
referir à condução de veículo automotor por pessoa com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, manteve a criminalização da conduta daquele
que pratica o fato com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por
litro de sangue, nos termos do § 1o, I, do art. 306 da Lei n. 9.503/1997. Precedentes. 3.
O crime de que ora se trata é de perigo abstrato, o que dispensa a demonstração de
potencialidade lesiva da conduta, razão pela qual se amolda ao tipo a condução de
veículo automotor por pessoa em estado de embriaguez, aferida na forma indicada pelo
referido art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/1997. 4. Trata-se da aplicação do princípio da
continuidade normativo-típica, o que afasta a abolitio criminis reconhecida no acórdão
recorrido. 5. Recurso especial provido" (REsp 1492642/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, Julgamento: 02/06/2015, DJe 15/06/2015)
"PROCESSUAL
E
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306
DA LEI N.o 9.503/97. (1) FATO POSTERIOR À ALTERAÇÃO NORMATIVA
CRISTALIZADA NA LEI N.o 12.760/12. (2) ESTADO DE EMBRIAGUEZ APURADO POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. (3) TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
8
NÃO
EVIDENCIADO.
(4)
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO. 1. A Lei n.o 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação
alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora. 2. No caso
em apreço, praticado o delito na vigência da última modificação normativa, fato ocorrido
em 12.12.2013, torna-se possível apurar o estado de embriaguez da acusada por outros
meios de prova em direito admitidos. 3. O recurso ordinário em habeas corpus não se
apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal. Intento, em tal caso, que
demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do writ. 4.
Recurso ordinário desprovido." (RHC 49.296/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)
Finalmente, por se tratar de delito de perigo
abstrato, irrelevante o fato de não ter havido prejuízo a terceiros, porquanto
o delito do artigo 306 do CTB independe da demonstração de perigo
concreto.
Observo, por oportuno, que até o presente
julgamento não há que se falar na inconstitucionalidade do artigo 306 do
CTB por se tratar de perigo abstrato. Isso porque a questão está sendo objeto
da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4103 (ADI 4103), de relatoria do
Min. Luiz Fux, a qual ainda não foi julgada. Dessa forma, não havendo
qualquer decisão de suspensão dos efeitos de referido dispositivo e
considerando que ele decorre de norma penal válida e eficaz, emanada do
poder competente, em atendimento à política criminal vigente, de rigor sua
aplicação.
A esse respeito, já se posicionaram ambas as turmas
do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
9
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR
TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma
transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da
proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de
segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o
comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela
norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o
resultado. Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o
acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool
no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV Por opção legislativa,
não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente
que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. V
Ordem denegada” (HC 109.269/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe 11.10.2011); “Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306
da Lei no 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de
perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de
constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de
reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de
embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo,
por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-
se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de
embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo
certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita
pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese
dos autos. 3. Recurso não provido” (RHC 110.258/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira
Turma, DJe 24.5.2012).
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.705/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
10
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO
ANORMAL
OU
PERIGOSA.
EXISTÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
PARA
O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 6. O delito de embriaguez ao volante
talvez seja o exemplo mais emblemático da indispensabilidade da categoria dos crimes de
perigo abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar a segurança no trânsito, a
incolumidade física dos indivíduos, e a própria vida humana, diante do risco que
qualquer pedestre ou condutor de automóvel se submete ao transitar na mesma via que
alguém que dirige embriagado. 7. Com o advento da Lei 11.705/2008, pretendeu-se impor
penalidades mais severas àqueles que conduzem veículos automotores sob a influência
de álcool, sendo que o delito de embriaguez ao volante passou a se caracterizar com a
simples condução de automóvel com concentração de álcool igual ou superior a seis
decigramas de álcool por litro de sangue, não sendo necessário que a pessoa seja
surpreendida dirigindo de forma anormal ou perigosa. 8. O crime do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração
da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública
com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo
penal. Precedentes. 9. A ADI 4103/DF, na qual se impugnam vários dispositivos da Lei
11.705/2008, dentre os quais o que alterou o artigo 306 da Lei 9.503/1997, ainda não
foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a mencionada legislação
continua em vigor, devendo ser aplicada. 10. [...] 11. Ordem denegada.” (STJ, HC
161393/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento de 03/05/2012)
Aliás, dirigir sob a influência de álcool ou
substância de efeitos análogos é uma das mais graves infrações em matéria de
trânsito, devido aos perigos que representa à incolumidade pública, pois,
ainda que ingerido em pequenas doses, o álcool enfraquece o controle
inibitório e prejudica de forma sensível a atenção, a memorização e a
capacidade de reação imediata, provocando um descontrole absoluto de quem
o absorve, tipificando o crime do artigo 306 do Código de Trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
11
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, a condenação realmente era de
rigor, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo.
O MMo Juiz sentenciante, atento ao disposto no
artigo 59 do Código Penal, considerando que “A culpabilidade do réu,
entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, é intensa para a
espécie, eis que o réu apresentava uma concentração alcoólica de quatro
vezes mais que o tolerado pela legislação”, fixou a pena-base em 07 meses de
detenção, pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e 02
meses e 10 dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, o
que se mostrou adequado, uma vez que o réu conduziu o veículo com
concentração de álcool no sangue muito acima do tolerado (2,4g/L), já que
um decigrama de álcool por litro de sangue acima da concentração máxima
prevista já configuraria o delito.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
atenuante da confissão espontânea, as penas foram reduzidas ao piso legal, já
que tal circunstância não pode diminuir a pena aquém do mínimo, nos termos
da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Na derradeira etapa, à falta de causas de aumento ou
de diminuição de pena, permaneceram as reprimendas no patamar em que se
encontravam.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Por fim, preenchidos os requisitos estabelecidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-78.2017.8.26.0189 -Voto no 13921
12
artigo 44 do Código Penal, o sentenciante substituiu a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária,
no valor de R$ 1.200,00, à entidade pública ou privada com destinação social, a
ser designada em sede de execução criminal, o que entendo ser adequado e
suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator